Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727183-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER EGIDIO DA COSTA AGRAVADO: LUCIANA FERNANDES EMERY D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALTER EGÍDIO DA COSTA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0037825-14.1997.8.07.0001, movido por LUCIANA FERNANDES EMERY, indeferiu o pedido de suspensão do processo e determinou ao agravante o depósito em Juízo do valor desbloqueado, no importe de R$ 4.366,77 (quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa por litigância de má-fé (ID 48370688, autos de origem). Nas razões recursais (ID 13160196), alega equívoco no valor registrado no extrato do sistema BACENJUD (R$ 12.464,24), porquanto, consoante documento expedido pelo Banco, foi efetivado em sua conta bancária um bloqueio de apenas R$ 9.599,79 (nove mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos) Registra ter o referido bloqueio motivado a interposição de agravo de instrumento (no 0714102-53.2019.8.07.0000), sob o argumento da impenhorabilidade da verba. Sustenta ter obtido provimento parcial da liminar para liberação do valor de R$ 4.366,77 (quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), entretanto, quando do julgamento do mérito, foi negado provimento ao recurso. Assevera ter o Juízo a quo determinado o pagamento do valor supostamente desbloqueado, sob pena de litigância de má-fé. Aduz restar comprovado pela documentação juntada aos autos que do montante efetivamente bloqueado (R$ 9.599,79), a quantia de R$ 8.096,47 (oito mil e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) foi retirada de sua conta bancária e transferida para a conta do Juízo para adimplemento da obrigação. Aponta, com tais fundamentos, ter sido liberada em seu favor apenas a quantia de R$ 1.503,32 (mil, quinhentos e três reais e trinta e dois centavos). Não obstante nos presentes autos o agravante alegue ter sido efetuado em sua conta bancária o bloqueio de apenas R$ 9.599,79, compulsando os autos de origem, verifica-se que, quando da oposição de embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao agravo de no 0714102-53.2019.8.07.0000, o agravante reconheceu o bloqueio em sua conta bancária no montante de R$ 12.464,24. Confira-se (ID 12469964, Pág. 2- autos de origem): “(...) Ocorre que após longa discussão sobre o correto valor bloqueado na primeira instância, diferente do alegado pelo Embargante nas razões do AGI, que havia reconhecido apenas dois bloqueios (R$ 9.033,24 e R$ 566,55), o valor bloqueado foi realmente de R$ 12.646,24, uma vez que o bloqueio afetou também depósito a prazo. Assim, na data (27.05.2019) da pesquisa para penhora BACENJUD, os ativos bancários do Embargante somavam a quantia de R$ 12.646,24. (...) Importante ressaltar que na data de interposição do AGI, o Embargante acreditava e afirmava que o bloqueio havia sido realizado somente na quantia de R$ 9.781,79, valor informado pelo Banco Bradesco (ID no 10097870). Contudo, após a expedição de ofício ao banco, bem como de nova visita pelo Embargante, que foi constatado o bloqueio também de depósito a prazo. Diante de tais divergências/inconsistências, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para esclarecer quanto ao valor efetivamente bloqueado em sua conta bancária. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator